Tribunal: TJSP
Processo: 0044520-14.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRETENSÃO DE QUE A FIXAÇÃO SEJA SOBRE O VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo possível, a verba sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da condenação, no percentual de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRETENSÃO DE QUE A FIXAÇÃO SEJA SOBRE O VALOR DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo possível, a verba sucumbencial deve ser calculada sobre o valor da condenação, no percentual de 10% a 20%, observando-se, entretanto, dentre outros requisitos, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado por ele e o tempo exigido para o serviço. Inteligência do artigo 85, §§2o e 8°, CPC.